Tribunal: TJMT
Processo: 1010807-21.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010807-21.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL BATISTA DE SOUZA - CPF: 054.657.011-96 (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 039.522.641-48 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 609.315.113-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONEI GOMES BARATA - CPF: 034.595.061-56 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), VICTOR WUILFREDO APONTE CARRENO - CPF: 709.211.662-73 (APELANTE), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), WALDINEIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 039.442.511-13 (APELANTE), LEANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 032.484.412-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLON ALENCAR PINTO LOPES - CPF: 053.133.661-14 (ASSISTENTE), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), JESSICA MAIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 049.759.501-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE SOUZA VIEIRA NETO - CPF: 776.785.321-72 (ASSISTENTE), MANOEL JOSE VIEIRA - CPF: 003.906.021-75 (TERCEIRO INTERESSADO), NIKOLAS ALENCAR PINTO LOPES - CPF: 026.989.651-18 (ASSISTENTE), ALAN AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 829.685.272-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN MONIQUE FERREIRA DA COSTA - CPF: 060.073.901-52 (ASSISTENTE), JOSE SIPLAKI NETO - CPF: 446.042.469-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MARIA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 502.700.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON FERREIRA NUNES - CPF: 021.159.411-36 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOMEDES FRANCISCO PINTO LOPES - CPF: 079.637.181-49 (VÍTIMA), GUILHERME DE CARVALHO BERTOLI - CPF: 343.974.598-86 (ASSISTENTE), ALEXANDRE DA SILVA NAZARETH - CPF: 854.833.621-87 (ASSISTENTE), MAYLON DOS SANTOS PASSOS - CPF: 071.938.121-57 (ASSISTENTE), Vitor Hugo Bruzulato Teixeira (ASSISTENTE), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (ADVOGADO), VICTOR WUILFREDO APONTE CARRENO - CPF: 709.211.662-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE LOPES CORREA - CPF: 011.565.751-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), DEBORA MILENA BARAOS RIBEIRO - CPF: 085.871.761-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE JAIR DA SILVA, WALDINEIA OLIVEIRA, LEANDERSON DE SOUZA E LUIS VICTOR, E DESPROVEU OS RECURSOS DE VICTOR CARRENO, RONEI GOMES E DANIEL BATISTA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL BATISTA DE SOUZA, JAIR DA SILVA, LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, RONEI GOMES BARATA, VICTOR WUILFREDO APONTE CARRENO, WALDINEIA OLIVEIRA DA SILVA, LEANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2o, II E V, § 2o-A, I) – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE (CP, ART. 159, § 3o) – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (CP, ART. 180, §1o) – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL – SUPOSTA OFENSA AO DIREITO AO SILÊNCIO E CONSULTA COM DEFENSOR – INOCORRÊNCIA – DIREITOS OPORTUNIZADOS – CIÊNCIA DO RÉU REGISTRADA NO TERMO DE INTERROGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – CONDENAÇÃO PAUTADA EM OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RELEVANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E AGENTES POLICIAIS ENVOLVIDOS NAS INVESTIGAÇÕES – APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVAE
EM POSSE DOS RÉUS – PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – CRIME PRATICADO COM DIVISÃO DE TAREFAS – CIRCUNSTÂNCIAS MAJORANTES COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO DA DOSIMETRIA – PENA-BASE DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CARGA NEGATIVA AFASTADA – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – ELEMENTOS ANALISADOS PELO TIPO – AUMENTO DECOTADO – PENA REDIMENSIONADA – EXTENSÃO DOS EFEITOS, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.

Demonstrado ter sido informado ao réu dos seus direitos constitucionais, em especial de permanecer em silêncio, ser acompanhado de um advogado e de informar seus familiares de sua prisão, inexiste qualquer nulidade a ser declarada.

Os interrogatórios policiais dispensam maior rigor e forma, diante de sua natureza administrativa, que não se confunde com o processo penal conduzido em juízo.

A delação extrajudicial de um dos acusados tem plena validade quando em consonância com outros elementos de prova.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

O fato de se tratar de policial civil, em nada desmerece a prova judicializada, notadamente quando não há indicação concreta de que os agentes ouvidos tenham interesse em prejudicar os réus, imputando-lhes falsamente a prática dos crimes.

Mantém-se irretocável a condenação prolatada, porquanto presente outras provas válidas e independentes a demonstrar a autoria delitiva dos réus.

Inviável o decote da circunstância qualificadora prevista no § 1o, do art. 180, do Código Penal, quando comprovada que a atividade comercial possibilitou a execução do fato criminoso.

A avaliação das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, não pode pautar-se em elementos inerentes à própria caracterização do crime.

No crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, eventuais traumas causados à família da vítima, embora profundos e verdadeiros, já foram avaliados pelo legislador e não permite a exasperação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010807-21.2021.8.11.0042

APELANTE: DANIEL BATISTA DE SOUZA, JAIR DA SILVA, LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, RONEI GOMES BARATA, VICTOR WUILFREDO APONTE CARRENO, WALDINEIA OLIVEIRA DA SILVA, LEANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
Daniel Batista de Souza, Jair da Silva, Luis Victor Carvalho dos Santos, Ronei Gomes Barata, Victor Wuilfredo Aponte Carreno, Waldineia Oliveira da Silva
e
Leanderson de Souza Oliveira,
contra sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e os condenou às seguintes penas:

Daniel Batista
à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I), bem como à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o). Presente o concurso material (CP, art. 69), as penas totalizam 36 (trinta e seis) anos, 04 (quatro) meses, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Jair da Silva
à pena de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o).

Luís Victor
à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I), bem como à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o). Presente o concurso material (CP, art. 69), as penas totalizaram 36 (trinta e seis) anos, 04 (quatro) meses, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Ronei Gomes
à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o).

Victor Carreno
à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, §1o, c/c art. 61, II “h”).

Waldineia Oliveira
à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o).

Leanderson de Souza
à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I), bem como à pena de 31 (trinta e um) anos de reclusão, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o). Presente o concurso material (CP, art. 69), as penas totalizaram
41 (quarenta e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões, o apelante
Daniel Batista
sustenta a nulidade de seu interrogatório e confissão realizado na fase policial, por suposta violação ao direito ao silêncio e da não autoincriminação. Requer a declaração da nulidade do interrogatório, com fundamento no art. 5o, LVI, da CF/88 e art. 157, §1o, do CPP (id. 139602690).

A
defesa de
Jair da Silva
e
Waldineia Oliveira
postula a absolvição de ambos os apelantes por insuficiência probatória ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de receptação (CP, art. 180). Questiona o reconhecimento fotográfico dos apelantes, por afronta ao rito estabelecido no art. 226 do CPP e ausência de confirmação. Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base (id. 149447658).

Luís Victor
, representado pela Defensoria Pública, postula a absolvição de ambos os delitos. Destaca as contradições dos interrogatórios dos corréus que lhe imputaram a autoria delitiva, bem como da fragilidade da versão acusatória acerca de sua participação no delito em análise. Se mantida a condenação, requer a exclusão da agravante da reincidência, em razão da condenação citada pelo magistrado ter transitado em julgado apenas após a prática do crime em análise (id. 139602698).

Ronei Gomes
admite a prática do crime de estelionato, mas nega o envolvimento no delito de extorsão mediante sequestro. Afirma que a condenação é pautada em meras presunções e depoimentos frágeis. Requer, desse modo, a absolvição por insuficiência probatória (id. 149447660).

Victor Carreno
, assistido pela DPE, postula a absolvição do crime de receptação qualificada, em razão da ausência de provas acerca do prévio conhecimento da origem ilícita do bem. Alternativamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa do tipo ou o decote da qualificadora, diante da inexistência de provas de que o crime tenha sido praticado no exercício da atividade comercial (id. 174986864).

Leanderson de Souza
, também representado pela DPE, negou a autoria delitiva, dizendo não ter qualquer envolvimento com os demais acusados. Questiona a validade da confissão extrajudicial do corréu
Daniel Batista
. Invoca o princípio da presunção de inocência e destaca a ausência de provas concretas acerca de seu envolvimento com o delito em análise. Requer a absolvição do delito ou a revisão da dosimetria da pena, com decote da carga negativa atribuída às circunstâncias judiciais, na primeira fase (id. 139602706).

Contrarrazões da 8a Promotoria de Justiça da Capital pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 174986868).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
dos recursos de
Daniel Batista
e
Victor Carreno
, pelo
parcial provimento
dos recursos de
Jair da Silva, Waldineia Oliveira, Ronei Gomes, Leanderson de Souza
e
Luís Victor
, apenas para afastar a carga negativa atribuída às consequências do crime e para afastar a agravante da reincidência da pena de
Luís Victor
(id. 180065163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL BATISTA DE SOUZA, JAIR DA SILVA, LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, RONEI GOMES BARATA, VICTOR WUILFREDO APONTE CARRENO, WALDINEIA OLIVEIRA DA SILVA, LEANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO POLICIAL –
DANIEL BATISTA
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defende-se a nulidade do interrogatório de
Daniel Batista,
realizado durante a fase policial. Afirma que a diligência foi “
travestida de entrevista formal”,
que durou cerca de 02 (duas) horas, bem como que o delegado de polícia não oportunizou ao apelante o direito à consulta prévia com o seu defensor, tampouco o certificou de seus direitos constitucionais.

Com efeito, o art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, exige, de forma inequívoca, que seja prestada informação ao indivíduo preso acerca de seus direitos resguardados pela Carta Magna, notadamente o de permanecer em silêncio e de não produzir provas que respaldem sua condenação.

No entanto, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou a compreensão de que a inobservância desse regramento gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende inexoravelmente da demonstração de prejuízo concreto por quem alega (AgRg no REsp n. 1.503.533/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018).

Ademais, é certo que os interrogatórios policiais dispensam maior rigor e forma, diante de sua natureza administrativa, que não se confunde com o processo penal conduzido em juízo.

A propósito:

[...] Esta Corte acumula julgados no sentido da dispensabilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo. [...] (AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022).

[...] Nesse contexto, “eventual mácula que venha a gravar o inquérito não repercute na ação penal que o sucede, dada a natureza inquisitiva do procedimento policial” administrativo, de função meramente instrumental. [...] (HC n. 841.939/MG, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/09/2023).

Na espécie, além de não demonstrada a inobservância à determinação constitucional, também não se identifica qualquer prejuízo concreto, sobretudo porque, conforme consta no termo de interrogatório, o apelante foi devidamente informado de seus direitos constitucionais, em especial de permanecer em silêncio, ser acompanhado de um advogado e de informar seus familiares de sua prisão.

Para além disso, conforme se abordará adiante, a condenação dos apelantes não se baseou exclusivamente no interrogatório extrajudicial de
Daniel Batista
, mas também nas amplas provas acostadas aos autos e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como depoimentos dos agentes policiais, depoimento das testemunhas, interrogatórios dos corréus e apreensão de objetos subtraídos das vítimas.

Portanto,
rejeito
a preliminar defensiva, eis que inexiste ilegalidade apta a justificar a nulidade do interrogatório de
Daniel Batista
, realizado durante a fase policial.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes D
aniel Batista, Jair da Silva, Luís Victor, Ronei Gomes, Waldineia Oliveira
e
Leanderson de Souza
foram condenados pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o).

Pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima apenas os apelantes D
aniel Batista, Luís Victor
e
Leanderson de Souza
foram condenados.

Por sua vez, o
apelante
Victor Carreno
foi condenado apenas pelo crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1o, c/c art. 61, II,
“h”
).

A denúncia descreve o seguinte:

[...] 1o Fato – ROUBO

Consta do presente caderno informativo, que em data de 21 de março de 2021, no período noturno, DANIEL BATISTA DE SOUZA, LUIZ VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, vulgo “Vitinho ou Maranhão”, LEANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA (foragido) e outro elemento de qualificação ainda ignorado mas usando um veículo em apoio, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, em uma “fita dada”, unidos com o mesmo propósito criminoso, adentraram pulando o muro através de uma escada, vindo a arrombar a residência onde dentro se encontrava o Sr. NICOMEDES FRANCISCO PINTO LOPES - com 69 anos de idade ( laudo pericial de constatação às f. 584/598), situada à Rua 11, Bairro Por do Sol, em Chapada dos Guimarães-MT e subtraíram da vítima: 02 duas TVS, sendo uma LG e outra Samsung de 50 polegadas, 01 celular iphone 8 ; 02 espingardas, e 01 tablet da Amazon, cartão do Banco do Brasil, bem como seu veículo Jeep Renegade, preto, placas QCI-5198.

2o Fato – Extorsão Mediante Sequestro com resultado Morte

Consta do presente caderno informativo, que naquela mesma data de 21 de março de 2021, no período noturno, a Sr. NICOMEDES FRANCISCO PINTO LOPES, após ter seus bens subtraídos, acondicionados e levados para Cuiabá no veículo de apoio ao assalto, o mesmo foi trazido sequestrado dentro de seu próprio veículo ( amarrado e vivo ) para Cuiabá, ao que se depreendeu por LUIZ VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, vulgo “Vitinho, LV ou Maranhão”, DANIEL BATISTA DE SOUZA e LEANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA ( sic. f. 74/75 – Evelyn Monique Ferreira da Costa), até uma residência localizada no Bairro Jardim Vitória, na Rua do Supermercado Paulista - Rua 17, última casa do lado direito, toda murada e frente de parede baixa com grades em cima ( sic. f. 63/66 – Pedro Henrique Lopes Correa), onde lá encontraram RONEI GOMES BARATA, WALDINEIA OLIVEIRA DA SILVA e JAIR DA SILVA ( Reconhecimento positivo de suas pessoas por – Pedro Henrique Lopes Correa às f. 87/93), todos reunidos com o mesmo propósito de obterem vantagem ilícita financeira/patrimonial em prejuízo da vítima Sr. Nicomedes.

A vítima foi mantida viva enquanto o grupo estava na prática criminosa obtendo vantagem financeira/patrimonial, e, no dia seguinte, 22 de março de 2021, em horário e local imprecisos, mediante tiros de revólver (traumatismo crânio encefálico), lhe tiraram a vida, tendo seu corpo sido somente encontrado em data de 25/3/2021, nas margens da Rodovia MT-010, com sinais de morte em fase enfisematosa de decomposição caracterizando entre 48 e 72 horas de morte ( laudo de necrópsia n. 1.1.01.2021.009196-01 de f. 473/491).

3o Fato – Receptação

Consta do presente caderno informativo, que entre os dias 21 e 22 de março de 2021, nesta cidade de Cuiabá, os casais PEDRO HENRIQUE LOPES CORRÊA e DÉBORA MILENA BARÃO RIBEIRO; VICTOR WUILFREDO APONTE CARRENO e JÉSSICA MAIA ARAÚJO DA SILVA, receberam/adquiriam, em proveito próprio ou alheio, coisa (da vítima), que sabiam ser produto de crime, consistente em dinheiro. [...] (
sic
do id. 139600241).

Do pleito absolutório
:

Os apelantes
Luís Victor
e
Leanderson de Souza
postulam a absolvição dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro com o resultado morte, sob o argumento de inexistem provas suficientes para a condenação.

Do mesmo modo,
Jair da Silva, Waldineia Oliveira
e
Ronei Gomes
pugnaram por suas absolvições do crime previsto no artigo 159, § 3o, do Código Penal, também, ao argumento de ausência de provas.

Durante a fase inquisitiva, o apelante
Daniel Batista
confessou a prática delitiva, bem como delatou a participação de
Luís Victor
e
Leanderson de Souza
, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa. Contou também sobre a conta bancária fornecida por
Ronei Gomes
, confirmando que esse tinha conhecimento do sequestro da vítima:

[...] Que questionado a respeito do latrocínio consumado praticado em detrimento da vítima NICOMEDES FRANCISCO PINTO LOPES, crime praticado no dia 21/03/2021, confessa ter participado apenas do crime de roubo majorado [...] LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, vulgo “VITINHO” e outro LEANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA; Que Vitinho procurou o interrogando e disse que tinha uma “fita dada”, porém não sabia onde ficava a casa da vítima, motivo pelo qual convidou o interrogado para participar do roubo e apontar onde era o imóvel da vítima; QUE por naquele momento estava passando por dificuldades financeiras, inclusive não conseguindo arcar com a pensão da sua filha Sophia, 4 anos de idade, resolveu participar de tal crime [...] Que VITINHO e o outro comparsa, armados com arma de fogo do tipo revólver, pularam o muro e renderam a vítima; O interrogando ficou do

lado de fora cuidando da movimentação do local e verifica se a polícia não chegaria quando da execução do roubo; QUE os objetos pessoais da vítima foram acondicionadas no veículo de apoio e levados para Cuiabá; QUE Vitinho amarrou a vítima e colocou no veículo JEEP Renegade e deslocou com a vítima para a cidade de Cuiabá-MT; Que somente fiou sabendo da execução da vítima pelos noticiários de televisão; Que Vitinho mandou uma terceira pessoa entregar a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) pela participação no crime; [...] Que durante a execução do roubo o interrogando afirma que o comparsa VITINHO fez contato telefônico com uma pessoa em Cuiabá-MT com o fim de solicitar contas bancárias para transferência de valores; Que salienta que VITINHO falou para o interlocutor em Cuiabá-MT que a conta teria que ser repassada com urgência, pois estavam com a vítima sequestrada [...] (
sic
do id. 139600186).

Todavia, durante a fase judicial, o apelante
Daniel Batista
retratou-se da confissão, passando a negar qualquer participação no delito:

[...] não participei desses crimes; fiquei sabendo através do noticiário da televisão; nego o roubo; nego o sequestro e extorsão seguido de morte; não trabalhei diretamente para a vítima; tenho uma empresa e passei o serviço para meu funcionário; no dia que fui interrogado na delegacia houve pressão psicológica, física, fui agredido; o Dr. Guilherme dizia que sabia de tudo e era pra eu ir falando logo; nunca vi esse Luís Victor; o Leanderson eu já conhecia, ele já prestou serviço pra mim; não tenho mais nenhuma ligação com a minha ex-mulher a Evelin; não sei porque ela está falando essas coisas a meu respeito; não falei nada sobre esse crime pra ela; não conheço Ronei e nada sei sobre esse Pix; [...] (
sic
do id. 139600615 – transcrição da sentença).

Ainda na Delegacia de Polícia, foi ouvida a
testemunha Evelyn Monique Ferreira da Costa
, ex-esposa do acusado
Daniel

Batista
, para quem ele confidenciou a prática criminosa:

[...] QUE então DANIEL disse que "sequestraram o Sr. NICOMEDES", momento em que a depoente disse "sério?", então DANIEL continuou dizendo que "Ele, mais 2 (dois) caras de Cuiabá" sequestraram o Sr. NICOMEDES"; QUE DANIEL, mais 2 (dois) indivíduos, pegaram o carro JEEP RENEGADE, cor preta, com suporte para bicicleta, de propriedade do Sr. NICOMEDES, e levaram o carro e a vítima sequestrada para Cuiabá; QUE DANIEL não disse que dia eles tinham sequestrado o Sr. NICOMEDES; QUE DANIEL mencionou que na casa da vítima havia uma espingarda, mas não disse ter roubado referida arma; QUE indagado como DANIEL sabia que havia arma de fogo na casa da vítima, a depoente respondeu que DANIEL já trabalhou para o Sr. NICOMEDES de pedreiro, quando ainda eram casados; QUE DANIEL disse ter enfrentado dificuldade de realizar as transferências bancárias da conta da vítima porque o cartão estava apresentando problema; QUE DANIEL não mencionou nada acerca de ter ou não conseguido realizar as transações bancárias com o cartão da vítima; QUE DANIEL não entregou o dinheiro, R$ 50,00

(cinquenta reais) que prometera levar a sua filha, mas fez uma transferência do valor para a conta da depoente; QUE não sabe dizer se DANIEL estava com dinheiro quando foi na sua casa; QUE DANIEL disse que um dos "Parças" teria mencionado o seu nome e teria se irritado com o parceiro porque a vítima o poderia reconhecer; QUE DANIEL disse que apesar da vítima estar de capuz poderia reconhecê-lo, já que o "parça" teria mencionado o seu nome; QUE DANIEL dizia para a depoente "e aí cara? ele vai reconhecer? o que eu vou fazer? Vou ter que apagar ele. Eu não queria, não era nosso plano, mas eu vou ter que apagar ele"; QUE DANIEL disse que "já tinha prometido pra Deus que não iria mais tirar a vida de ninguém", mas como foi reconhecido pela vítima "o oitão cantou bonito", fazendo referência a disparo de arma de fogo contra a vítima [...] (
sic
do id. 61654068).

Sob o crivo do contraditório,
Evelyn Monique
confirmou suas declarações extrajudicial, esclarecendo o seguinte:

[...] o Daniel foi na minha casa e comentou que houve e ele foi até a casa da vítima, ele contou tudo por cima, não entrou em muito detalhes;
ele disse que não conseguiram pegar o dinheiro e que tiveram que ficar com a vítima e irem para Cuiabá; ele disse que estava ele e mais duas pessoas
, mas não citou nomes, nem data, só foi contando; ele não falou o que pegaram na casa da vítima; lembro que ele falou que na casa tinha armas, mais eles não pegaram; eles
disseram que pegaram a vítima e foram pra Cuiabá e ficou andando várias horas com a vítima em Cuiabá, pois estavam tendo dificuldades em sacar dinheiro da conta da vítima
; o Daniel já trabalhou como pedreiro na casa da vítima; ele disse que eram dois meninos que tinha feito o assalto junto com ele; inclusive ele falou que um dos meninos chamou o nome dele na frente da vítima e ele falou para os meninos não fazer isso; aí ele só disse: “aí ele morreu”; confirmo que o Daniel falou que tinha receio de que a vítima tenha reconhecido ele [...] (
sic
do id. 139600615 – transcrição da sentença).

Na fase inquisitiva, o apelante
Pedro Henrique
foi identificado como o responsável por fornecer contas bancárias para o recebimento dos valores subtraídos da conta da vítima.

Ao comparecer espontaneamente na Delegacia,
Pedro Henrique
confessou ter fornecido a conta bancária de sua convivente para o recebimento de valores da extorsão. Disse que sacou a quantia de R$ 4.900,00 e levou o dinheiro para
Ronei

Gomes
, onde a apelante
Waldineia Oliveira
também estava, tendo inclusive presenciado o momento em que ela teria advertindo que os demais estavam chegando com a vítima:

[...] que no dia 21/03/2021 recebeu mensagem de RONEI, o qual pediu uma conta para receber determinado valor; QUE mandou imediatamente a conta de sua convivente DÉBORA; QUE, depois de alguns minutos, RONEI encaminhou o comprovante de depósito e o interrogando foi até a rodoviária de Cuiabá,

onde tem um caixa eletrônico 24 horas e realizou o saque de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais); QUE, em ato contínuo, levou o dinheiro para RONEI no bairro Jardim Vitória em Cuiabá, na rua do Supermercado Paulista, rua 17, última casa do lado direito, toda murada, onde na frente havia uma parede baixa com grades em cima; QUE entregou o dinheiro diretamente para RONEI, o qual estava no portão juntamente com uma mulher (branca, baixa, cabelos pretos a qual também foi conduzida nesta Delegacia na data de hoje é identificada como WALDINEIA OLIVEIRA DA SILVA ; que chegou bem atrás do seu veículo um rapaz ( magro, alto, roupa de pedreiro, tornozeleira na perna esquerda) em uma motocicleta; que quando entregou o dinheiro saiu a mulher acima e disse: “fala para o pessoal entrar que eles estão chegando com a vítima”; que na sequência, pegou a sua parte e saiu [...] (
sic
do id. 61654068).

Ainda durante a fase policial, o apelante
Pedro Henrique
reconheceu os apelantes
Ronei Gomes, Waldineia Oliveira
e
Jair da Silva,
conforme consta descrito nos Termos de Reconhecimento Fotográfico (id. 139600176 – pág. 45-51).

No entanto, ao ser ouvido em juízo, o apelante modificou sua versão, passando a negar o reconhecimento dos apelantes
Waldineia Oliveira
e
Jair da Silva:

[...]
na delegacia me mostraram três fotos; depois que desci ai que fui ver que era o casal da fotografia, mais em momento algum falei que reconheci eles na casa do Ronei; eu não dei certeza para o delegado que seria eles; eu não desci para entregar o dinheiro para Ronei; eu cheguei abaixei o vidro do carro entreguei o dinheiro pra ele; nisso vi pelo retrovisor que chegou um homem em uma moto com capacete, de roupa de pedreiro, todo sujo, mas não falei que seria o Jair; na casa havia mais gente dentro, vi pela grade, mas não sei quem era; não vi Waldineia e Jair nessa casa; também não ouvi dela “vamos entrar que a vítima está chegando”; em nenhum momento vi João Victor [...] (
sic
do id. 139600615).

Na mesma solenidade, o Delegado de Polícia
Alexandre da Silva Nazareth
relatou os achados da investigação, destacando terem identificado o envolvimento de
Jair da Silva, Waldineia Oliveira
e
Pedro Henrique
, através da localização do aparelho de celular da vítima e registros de transferências bancárias em favor de
Débora
, companheira de
Pedro Henrique
. Explicou que
Pedro Henrique
relatou, durante o interrogatório, ter entregado parte dos valores a pessoa de
Ronei Gomes
, no mesmo endereço onde foi apreendido o automóvel da vítima, quando ouviu
Waldineia Oliveira
dizer
“anda que a vítima está chegando”
(
sic
).

A Autoridade Policial pontuou, ainda, ter colhido depoimento de
Evelyn Monique
, ex-esposa de
Daniel Batista
, que narrou ter o apelante lhe confidenciado sobre o delito, inclusive que ceifou a vida da vítima, pois tinha medo de ser reconhecido posteriormente, já que havia trabalhado para a vítima e um dos criminosos mencionou seu nome durante a execução do crime. Destacou, também, que o apelante
Pedro Henrique
fez o reconhecimento fotográfico de
Jair da Silva, Waldineia Oliveira
e
Ronei Barata
como sendo as três pessoas que estavam no imóvel quando foi entregar parte dos valores transferidos, acrescentando, inclusive, que
Jair da Silva
estava de tornozeleira, o que foi confirmado com a Central de Monitoramento, que identificou o registro dele nas coordenadas geográficas da residência de
Ronei Barata.

Também ouvido em juízo, o Delegado de Polícia
Guilherme de Carvalho Bertoli
explicou que assumiu as investigações após o declínio da competência para a cidade de Cuiabá. Destacou o reconhecimento de
Pedro Henrique
dos demais apelantes, a identificação da tornozeleira eletrônica de
Jair da Silva
, além da apreensão de objetos subtraídos da vítima na residência de
Leanderson de Souza, Jair da Silva
e
Waldineia Oliveira:

[...]
Tomei conhecimento quando o procedimento de Chapada foi declinado a competência para Cuiabá e assumi as investigações; durante toda a investigação, diante das provas colhidas, tenho convicção que os acusados Daniel, Luís Victor, Leanderson, Jair, Waldineia e Ronei tem participação nos crimes mais graves; quanto aos acusados Pedro Henrique, Débora, Victor e Jéssica no crime menos grave que é a receptação; pelas investigações Daniel, Luís Victor e Leanderson, abordaram a vítima; quanto a Ronei, Jair e Valdineia concorreram para o crime, pois no depoimento do Pedro Henrique, este fala que ao levar o dinheiro para Ronei em sua casa, no Bairro Jardim Vitória, havia uma mulher e logo em seguida chegou um rapaz magro, usando tornozeleira e que depois na delegacia reconheceu por fotografia os dois como sendo Jair e Waldineia.

[...] Pedro Henrique confirmou em dois momentos que reconheceu o Ronei, a Waldinéia e Jair na casa onde ele foi levar o dinheiro; a TV e o Iphone foram reconhecidos pelo filho da vítima; o Daniel disse em seu interrogatório que participou do roubo junto com Luís Victor e Leanderson; ainda disse que Leanderson era primo dele; ele falou que só cometeu o crime de roubo... no decorrer das investigações, tenho certeza de que quem estava no carro junto com a vítima era o Daniel, Leanderson e Luís Victor e depois executaram ela [...]

quanto ao Ronei ele manteve o seu interrogatório por duas vezes; quando perguntei se o casal que estava na casa dele era o Jair e Waldineia, ele ficou calado e disse que só responderia em Juízo; segundo o Daniel o Ronei sabia da restrição da liberdade da vítima; eles usaram arma de fogo para entrar na casa da vítima; o Daniel que entregou os outros dois comparsas; Pedro Henrique é bem sincero em seu depoimento; ele arrumou a conta da esposa sem ela saber e ganhou porcentagem e levou o restante do dinheiro para o Ronei; o Pedro Henrique ainda fala que ao chegar na casa, ouviu a mulher pronunciando a seguinte frase: “fala pro pessoal entrar que eles estão vindo com a vítima [...] (
sic
do id. 139600615 – transcrição da sentença).

Chamado para depor sobre a confissão extrajudicial de
Bruno Batista
, o Delegado
Guilherme de Carvalho Bertoli
afirmou que não conseguiu gravar a íntegra da oitiva, por problemas em seu aparelho de celular. Narrou que o apelante foi bem tratado e confessou a prática delitiva, bem como apontou
Leanderson de Souza
e
Luís Victor
como seus comparsas na execução do crime de roubo.

Veja-se:

[...] ele foi super bem tratado, tomou café, coca cola, fumou cigarro na delegacia; ele se arrependeu porque depois que colocou no

papel toda a situação; ele ainda mencionou que não queria ter mencionado Leanderson porque seria parente dele e tinha duas filhas e não queria prejudicar o comparsa; ele abriu o coração de livre e espontânea vontade e falou tudo o que tinha acontecido; agora vem falar em tortura, tortura psicológico é um absurdo; nas poucas imagens que consegui gravar ele estava bem tranquilo; antes do interrogatório a gente conversou por quase duas horas; ele sabe como aconteceu, como foi dado a confissão dele; bateu o desespero nele e agora fica alegando isso ai [...]

eu tive uma conversa com ele e de livre e espontânea vontade ele mencionada que foi procurado por Luís Victor e pelo Leanderson e tinha um carro preto dando apoio e o outro criminoso seria de Cuiabá; e que a função dele era levar os outros até a casa do senhor Nicomedes, porque já havia prestado serviço para a vítima; que foi até a casa da vítima, mas não entrou, ficou cuidando do lado de fora enquanto os comparsas entraram; ele menciona que após o roubo teria terminado a função dele na empreitada criminosa e não teve conhecimento do que aconteceu depois; me recordo que Daniel mencionou ainda que vitinho, Leanderson e o outro comparsa não identificado foram os responsáveis de trazer a vítima para Cuiabá e em Cuiabá continuou a execução do crime; fizeram transferência via pix porque em Chapada eles não estavam conseguindo realizar as transações; então restringiram a liberdade da vítima e trouxeram ela pra Cuiabá para dar continuidade na empreitada; Daniel menciona que ouviu uma ligação do Luís Victor com uma pessoa de Cuiabá que era para agilizar rápido uma conta bancária porque eles estavam em poder da vítima (
sic
do id. 139600615 – transcrição da sentença).

Do mesmo modo, o Delegado de Polícia
Victor Hugo Bruzulato Teixeira
relembrou ter participado do interrogatório de
Pedro Henrique
, que detalhou sua participação e reconheceu o envolvimento de
Jair da Silva, Waldineia Oliveira e Ronei Gomes
:

[...] Me recordo muito bem do interrogatório do Pedro Henrique, inclusive foi uma autuação em flagrante; me lembro do interrogatório dele, com todos os seus detalhes, na presença de seu advogado, onde ele foi colaborativo; ele disse que já estava inserido nessa situação de golpe, estelionato, mas dizia a todo momento que não tinha participação na morte do senhor Nicomedes [...]

Nessa participação dele, onde forneceu a conta de sua esposa Débora para o Ronei, que ele fez o saque, que tirou uma porcentagem e o restante levou até a residência do Ronei. Que viu a Waldineia, me lembro muito bem; um fato interessante é que a nossa unidade não tem cela, então todos ficam em área comum e quando ele avistou a Waldineia aqui nas dependências ele até assustou e disse que foi essa mulher que ele viu na casa com o Ronei; me recordo muito bem dessa situação, dos valores de R$ 4.900,00, que ele pegou uma parte e o restante levou para o Ronei; confirmo que nesse ponto específico que ele disse que escutou essa mulher falando que o pessoal estava chegando com a vítima; me recordo muito bem, como já disse e ressalto ele foi muito colaborativo, espontâneo, ele contribuiu nessa participação; não houve nenhum tipo de coação ou pressão; ele estava na presença de seu advogado, que inclusive assinou o termo de interrogatório de Pedro; tanto o interrogatório como as entrevistas que foram feitas o advogado dele estava presente; [...] (
sic
do id. 139600615 – transcrição da sentença).

No mesmo sentido, o Delegado de Polícia
Alexandre da Silva Nazareth
relembrou que estava presente durante o reconhecimento realizado por
Pedro Henrique
e confirmou a lisura da diligência:

[...] ele foi apresentado na delegacia de polícia junto com seu advogado; inclusive o advogado ligou marcando um horário e disse que Pedro iria colaborar com as investigações; pode ter havido alguma falha em não colher a assinatura do advogado nos termos de reconhecimento, mais ele estava presente; não há dúvida quanto a seriedade dessa prova, do que foi coletado na delegacia; o Pedro reconheceu a Waldineia como sendo a mulher que estava dentro da casa quando ele foi levar o dinheiro para o Ronei, sendo a rua 17, no Bairro Jardim Vitória; ele menciona que a mulher ainda disse: “Vamos entrar que estão chegando com a vítima; em seguida o Pedro fez o reconhecimento, inclusive do sujeito que chegou depois em uma motocicleta possivelmente Fan preta e estacionou atrás do veículo dele como sendo Jair da Silva; me recordo perfeitamente do reconhecimento feito por Pedro em relação a Waldineia; fizemos a colheita dos elementos que a gente não tinha, pois até então tínhamos somente o interrogatório do Pedro colhido na GCCO em Cuiabá; lá em Chapada dos Guimarães a gente produziu outros elementos imprescindível, como por exemplo esses reconhecimentos de Waldineia, Jair e Ronei; o que Pedro Henrique alega agora em Juízo que não fez esse reconhecimento da Waldineia e do Jair não é verdadeiro, ele reconheceu em sede policial a Waldineia e Jair e por algum motivo ele tenta atrapalhar o andamento do processo; lembro que o Pedro Henrique disse que ele encontrou a Waldineia e o Jair na GCCO e afirma que era os mesmos que estavam na casa onde ele foi levar o dinheiro para o Ronei; [...] (
sic
do id. 139600615 – transcrição da sentença).

Do crime de roubo majorado
:

Em que pese o apelante
Leanderson de Souza
tenha negado a prática delitiva, ele foi preso com o
tablet
de propriedade da vítima, e ao ser questionado, informou ter adquirido do apelante
Luís Victor
, que, segundo ele, foi até sua residência em um carro bonito, parecendo um Jeep preto. Durante a audiência de instrução, foi apresentada fotografia do veículo da vítima, tendo o apelante confirmado que
Luís Victor
conduzia um automóvel semelhante.

Durante a fase judicial,
Luís Victor
também negou a prática delitiva e rechaçou ter qualquer relacionamento ou conexão com os demais corréus, bem como disse não saber o porquê foi apontado por
Daniel Batista
como um dos executores do delito.

Ocorre que, além da confissão extrajudicial de
Daniel Batista
, consta também o depoimento judicial de
Leanderson de Souza
que confirmou tê-lo visto conduzindo veículo semelhante ao da vítima, bem como foi apontado como o responsável por comercializar parte dos objetos subtraídos.

Além disso, durante a fase policial,
Ronei Gomes
esclareceu que, a pedido de
Luís Victor
, entrou em contato com
Pedro Henrique
e este último forneceu a conta de sua esposa
Débora
, que recebeu a transferência da conta da vítima, no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

Assim, mesmo negando os fatos,
Luís Victor
foi delatado pelos demais apelantes, não restando dúvidas quanto à sua participação na prática ofensiva.

Do mesmo modo, apesar de negar participação no crime,
Leanderson de Souza
foi apontado como um dos executores do crime por
Daniel Batista
, bem como foi preso em posse de objetos da vítima, sendo cristalina sua participação na empreitada criminosa.

Nesse contexto, inexiste dúvida acerca da autoria delitiva do crime de roubo majorado, notadamente porque a versão acusatória é bem amparada pelas declarações judiciais do Delegado de Polícia, Dr
. Guilherme Bertoli
, em consonância com o interrogatório extrajudicial de
Daniel Batista
, que delatou os seus comparsas
Luís Victor
e
Leanderson de Souza,
e com as declarações de sua ex-esposa,
Evelin Monique,
que relatou ter ouvido
Daniel Batista
lhe confidenciar detalhes do crime.

Nesse ponto, importante ressaltar que a delação extrajudicial de um dos acusados tem plena validade quando em consonância com outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Ademais, quanto à validade e relevância do depoimento do agente de segurança pública ouvido em juízo, cumpre destacar que a testemunha prestou compromisso com a verdade, não tendo sido, em nenhum momento, contraditada.

O fato de se tratar de policial civil, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar os réus, imputando-lhes falsamente a prática dos crimes.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Nesse cenário, a condenação dos apelantes
Daniel Batista, Luís Victor
e
Leanderson de Souza
pela prática do crime de roubo majorado era de rigor, não merecendo reparos.

Da mesma forma, as majorantes do concurso de pessoa, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo foram corretamente reconhecidas e as defesas sequer se insurgiram quanto a este aspecto.

Do crime de extorsão mediante sequestro
:

Em que pese a negativa de autoria de todos os apelantes, a condenação do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o) também é fartamente comprovada pelo quadro probatório.

O envolvimento de
Daniel Batista
é comprovado pelo depoimento de sua ex-esposa,
Evelyn Monique
, que detalhou ter o apelante lhe confidenciado a prática delitiva, relatando que
“ele e mais dois meninos pegaram a vítima e vieram para Cuiabá e ficaram andando várias horas com ela, pois estavam tendo dificuldades em sacar dinheiro da conta dela porque o cartão estava apresentando problema”
.

Evelyn Monique
acrescentou que
Daniel Batista
justificou a morte da vítima pelo receio de ser identificado, pois teve seu nome mencionado por um dos comparsas e, por ter prestado serviços no passado à vítima, decidiram executá-la, usando a expressão
“o oitão cantou bonito”
.

Ronei Gomes
também tem a sua participação demonstrada, pois confessou ter recebido ligação de
Luís Victor
para fornecer as contas bancárias, auferiu valores da empreitada delitiva, sediou o encontro dos demais executores em sua casa e, conforme informado por
Daniel Batista
, tinha total conhecimento de que a vítima estava sendo mantida em cativeiro.

Quanto à participação dos acusados
Jair da Silva
e
Waldineia Oliveira
, têm-se o depoimento do apelante
Pedro Henrique
, que os reconheceu como os agentes que acompanhavam
Ronei Gomes
, descrevendo que, ao entregar parte do dinheiro, identificou que havia uma mulher (
Waldineia
) na porta e em seguida chegou um homem magro (
Jair)
, com roupa de pedreiro, em uma motocicleta, que usava tornozeleira eletrônica e ouviu a mulher dizendo:
“vamos entrar que estão chegando com a vítima”
.

A autoridade policial Dr. Victor Hugo Bruzulato, afirmou que presenciou o momento em que
Pedro Henrique
reconheceu
Jair da Silva
e
Waldineia Oliveira
como sendo as pessoas que estavam no imóvel com
Ronei Gomes
, bem como que ela se tratava da mulher que teria indicado que a vítima estaria chegando.

Numa outra oportunidade, já na delegacia de Chapada dos Guimarães, na presença de seu advogado,
Pedro Henrique
efetuou o reconhecimento fotográfico de
Ronei, Jair
e
Waldineia
, como sendo as pessoas que estavam no imóvel onde foi entregar os valores auferidos pelo crime e, posteriormente, onde o veículo da vítima foi encontrado.

Além disso, causa estranheza o fato de a tornozeleira eletrônica de Jair da Silva constar como desligada na data do crime e, menos de 24 (vinte e quatro) horas depois do delito, voltar a funcionar normalmente.

Não suficiente, apesar da negativa de autoria do casal
Jair da Silva
e
Waldineia Oliveira
, foram localizados em poder deles o aparelho de celular da vítima e uma televisão subtraída da residência da vítima, sendo que tais objetos foram devidamente reconhecidos pelos filhos da vítima.

O envolvimento de
Daniel Batista, Luís Victor e Leanderson de Souza
também é inconteste, uma vez que foram os responsáveis pela captura da vítima, deslocamento para cidade de Cuiabá e auxílio na subtração dos valores da conta bancária, enquanto
Jair da Silva
e
Waldineia Oliveira
realizavam a vigia.

Conforme destacado pela magistrada sentenciante, não obstante os acusados
Ronei, Jair
e
Waldineia
não terem participado ativamente do resultado morte, suas participações eram imprescindíveis para a efetivação do crime de extorsão mediante sequestro, mormente porque a tarefa de
Ronei
foi de fornecer a conta bancária para recebimento dos valores, enquanto
Waldineia Oliveira
e
Jair da Silva
vigiaram o cativeiro onde a vítima seria levada, dando cobertura aos demais comparsas, para a consumação do delito.

Ao fundamentar a condenação, a magistrada sentenciante realizou apurado exame dos elementos probatórios, destacando as provas que subsidiam a condenação.

Assim, pela pertinência e para evitar despicienda tautologia, conforme admitido pelo
Supremo Tribunal Federal
, transcrevo parte da sentença, adotando-a como razão de decidir:

[...] Os acusados Daniel Batista de Souza, Luís Victor Carvalho dos Santos, vulgo “Vitinho, LV ou Maranhão”, Leanderson de Souza Oliveira, Ronei Gomes Barata, Jair da Silva e Waldineia Oliveira da Silva, mantiveram a vítima sequestrada, viva, pois estavam auferindo vantagem patrimonial, o que foi devidamente demonstrada nos autos.

Restou devidamente comprovado que os acusados iniciaram as transações bancárias em Chapada dos Guimarães e, após não conseguirem continuar por atingirem o limite diário de transferências, trouxeram o ofendido com vida para Cuiabá, onde prosseguiram, realizando saques e compras. Diante do receio de eventual reconhecimento do acusado Daniel pela vítima se decidiram pelo resultado morte.

Assim, após se esgotarem todos os meios de obtenção de vantagem financeira/patrimonial, no dia seguinte (22/03/2021), em local e horários incertos, mediante tiros de revólver, executaram a vítima, sendo o corpo encontrado somente no dia 25/03/2021, nas margens da Rodovia MT-010, com sinais de morte em fase enfisematosa de decomposição, caracterizando entre 48 e 72 horas da morte, conforme se verifica no laudo de necropsia n.1.1.01.2021.009196-01 (ID 61654673).

Em que pese já esteja devidamente explanada a conduta dos acusados Daniel, Leanderson, Luís Vitor, Ronei, Jair e Waldineia quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, tratando-se de delito de extrema gravidade, o qual, inclusive, resultou na morte da vítima Nicomedes Francisco Pinto Lopes, é imperiosa, mais uma vez, destacar os pontos mais relevantes das provas orais produzidas em juízo, eis que, no caso concreto, foram realizadas quatro audiências para oitiva de todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, além de novos depoimentos das autoridades policiais que conduziram as investigações, bem como reinterrogatórios de dois acusados, sendo que todos prestaram extensas declarações.

[...]

Os depoimentos foram claros e precisos, sendo certo que, nesse tipo de infração, a prova se baseia nas narrativas apresentadas pelos agentes públicos. Forçoso convir que as autoridades policiais ouvidas em juízo, responsáveis pela investigação preliminar, identificação e posterior prisão dos réus, prestaram depoimentos de forma elucidativa e segura, esclarecendo os detalhes de toda a dinâmica da empreitada criminosa perpetrada pelos réus, em comunhão de ações e desígnios entre si e com o emprego de armas de fogo.

Outrossim, em que pese os réus Daniel, Ronei e Pedro Henrique terem colaborado na fase inquisitiva, sendo que as afirmações foram corroboradas em juízo quanto ao primeiro pela testemunha Evelin, as do segundo, em parte, por ele mesmo, e as do terceiro em parte por ele e pela participação de seu advogado nas oitivas e reconhecimentos realizados na delegacia, todos, estranhamente, rescindiram suas teses iniciais e apresentaram novas versões em audiência perante este Juízo.

Nesse sentido, sobressai do feito o pedido apresentado pela Defensoria Pública (ID 66840450), onde requer a transferência do acusado Luís Victor Carvalho dos Santos para outra unidade prisional, pois ele estaria sofrendo represálias e ameaça de morte por outros detentos, dentro da Penitenciária Central do Estado.

Consta também uma medida cautelar formulada pela defesa do acusado Pedro Henrique Lopes Correa, autos no 1002383-53.2022.8.11.0042, requerendo a transferência de presidio, pois também estaria sofrendo ameaças por parte de outros detentos.

Além disso, a autoridade policial consignou no despacho 2021.3.3334 – fl. 540, datado de 15 de julho de 2021, que receberam informações no sentido de que o acusado Pedro Henrique estaria sendo ameaçado por criminosos, com o intuito de modificar o conteúdo de seu interrogatório.

Registre-se, por fim, que a confissão do acusado Daniel na fase investigativa, bem como o interrogatório de Pedro Henrique, vieram acompanhados de muitos detalhes, e somente poderiam ser relatados por quem vivenciou a ação criminosa, não havendo, igualmente, contradição alguma, nos depoimentos prestados por duas vezes, pelas autoridades competentes.

Não merecem credibilidade as versões despropositadas e contraditórias apresentadas pelos réus em Juízo, que não restaram comprovadas nos autos por qualquer meio de prova, em que pese ser direito dos mesmos, inclusive, silenciar ou mentir em seus interrogatórios, frisando-se que da análise de suas inquirições e dos depoimentos das testemunhas e das autoridades policiais em juízo, outra conclusão não se chega a não ser a da pertinência das condenações almejadas.

No caso concreto, os elementos colhidos em sede inquisitorial, aliados às provas orais produzidas em juízo, conduzem à certeza necessária de que todos os denunciados sabiam da prática criminosa e a ela aderiram, concorrendo de alguma forma para o intento criminoso.

Destarte, restou inquestionável que os acusados praticaram o delito de extorsão mediante sequestro com resultado morte, a qual foi causada por eles, de forma proposital, quando a vítima já se encontrava privada de sua liberdade. [...] (
sic
do id. 139600615).

Diante disso, mantém-se irretocável a condenação prolatada, porquanto presente outras provas válidas e independentes, para além da confissão extrajudicial de
Daniel Batista
, a demonstrar a autoria delitiva dos apelantes.

Do crime de receptação qualificada
:

O apelante
Victor Carreno
requer a absolvição do delito, ao afirmar que inexistem provas sobre o conhecimento da origem ilícita do objeto. Alternativamente, postula o decote da qualificadora, diante da ausência de atividade comercial.

Na fase policial,
Victor Carreno
confirmou que emprestou a máquina de cartão de crédito de seu estabelecimento comercial para efetuar transações no cartão da vítima e recebeu parte do valor como comissão.

Confira-se:

[...] QUE, ao ser questionado a respeito das transações bancárias em sua máquina de cartão de crédito no dia 22/03/2021, informou que no dia dos fatos, por volta das 10h00 realmente passou a quantia de aproximadamente R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais); Informou que trabalha com venda de lanches (VENEZUELA EXPRESS, localizada no endereço Rua Goiás, 379, Novo Horizonte, Cuiabá), sendo a máquina de cartão vinculada ao seu estabelecimento comercial; Declarou que uma pessoa conhecia por vulgo “Gordinho”, acompanhado de uma mulher, cor morena, cabelo preto, dirigindo um Veículo JEEP Renegade, cor preto, solicitando para usar a máquina do cartão para receber valores, sem informar a procedência do dinheiro; Que decidiu emprestar a máquina de cartão e, para tanto, receberam a quantia de R$ 455,00 [...] (
sic
do id. 139600188).

Ao ser interrogado em juízo, o apelante voltou a dizer que a pessoa de “Gordinho” lhe pediu emprestada a máquina de cartão de crédito, pelo que receberia parte do valor como comissão e negou ter conhecimento da origem ilícita dos valores:

[...] Na segunda-feira o gordinho me procurou e pediu pra eu emprestar a maquininha pra ele; a Jessica não sabia, ela estava no serviço; Jessica era minha esposa e como éramos sócios, a maquininha estava no nome dela (...); foi passado na maquininha R$ 8.500,00; fui ao caixa eletrônico do CPA IV, e na avenida dos trabalhadores para sacar o dinheiro; uma diferença de R$ 1.300,00 ele pediu para eu fazer um Pix para uma determinada pessoa, mais não sei quem é a pessoa; a minha comissão por emprestar a máquina foi de R$ 450,00; ele falou que era dinheiro de uma moto; não sabia que esse dinheiro vinha disso [...] (
sic
do id. 180065163).

Por sua vez,
Jéssica Maia Araújo Silva
prestou as seguintes informações ao ser ouvida em juízo:

[...] Eu não sabia de nada; só fiquei sabendo quando o dinheiro caiu na minha conta e liguei perguntando para o Victor do que se tratava, eu estava trabalhando, sou enfermeira, estava de plantão e ele disse que quando chegasse em casa a gente conversava; ele disse que havia emprestado a máquina de cartão para o gordinho que era um dinheiro para ele comprar uma moto; ele disse que o gordinho ia dar uma comissão pra ele; eu e o Victor tínhamos um comércio, mais quem cuidava era ele e a mãe dele, pois eu trabalhava e quase não ficava lá; como eles são venezuelanos não tinha documentos necessários para abrir a empresa e eu abri no meu nome, sendo que a máquina do cartão estava no meu nome [...] (
sic
do id. 180065163).

Nesse quadro, a narrativa do apelante no sentido de

desconhecer a ilicitude dos valores recebidos não se sustenta, pois é pouco crível que um comerciante empreste uma máquina de cartão para terceiro conhecido apenas pelo apelido de “
Gordinho”
, a fim de sacar altos valores, com a cobrança de uma comissão, sem que tivesse conhecimento da ilicitude da operação.

Do mesmo modo, inviável o decote da circunstância qualificadora prevista no § 1o, do art. 180, do Código Penal, mormente porque, conforme confessado pelo apelante e confirmado por sua companheira,
Jéssica Maia
, a máquina de cartão era utilizada para o recebimento de valores no estabelecimento comercial
“Venezuela Express Lanches”
, ou seja, o vínculo com a atividade comercial possibilitou a efetivação das operações de compra com o cartão da vítima.

Além disso, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, também é
“impossível o reconhecimento da receptação culposa”,
que
“ocorre quando demonstrado que a pessoa adquiriu ou recebeu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”
(
sic
do id. 180065163).

Desse modo, devida a manutenção da condenação de
Victor Carreno
pelo crime previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal.

Do apenamento
:

Diante da pluralidade de apelantes e diferentes situações fático jurídica, passo à análise individual da dosimetria:

Jair da Silva
:

A defesa postula a redução da pena-base para o mínimo legal de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o).

Na primeira fase, o magistrado singular elevou a pena-base em 04 (quatro) anos, em razão dos valores negativos atribuídos à culpabilidade, antecedentes criminais e consequências do crime, conforme a seguinte fundamentação:

[...] Atento ao disposto no art. 59 do CP, com relação ao delito em questão, de tudo que foi acima exposto, verifica que as circunstâncias judiciais são bem desfavoráveis ao acusado, pois a culpabilidade do fato e as demais circunstâncias, em especial os antecedentes, eis que é possuidor de maus antecedentes (condenação pela 6a Vara Criminal de Cuiabá, MT, nos autos no 1111-50.2011.811.0042 e no5588-49.2018.811.0042, com sentenças transitadas em julgado em 16/05/2011 e 15/04/2019), as consequências do crime e o comportamento do acusado logo após a prática, extrapolaram demasiadamente o normal para a realização do tipo penal, pois o ilícito em questão foi de grande repercussão social, foi maquiavelicamente premeditado pelo ora condenado e seus comparsas, para a viabilização da prática da conduta criminosa, a qual acarretou um imenso e eterno trauma na família da vítima, mormente nos filhos desta.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 28 (vinte e oito) anos de reclusão. [...] (
sic
do id. 139600615).

A carga negativa atribuída ao vetor dos antecedentes mostra-se devidamente justificada, haja vista que o apelante possui duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, como bem exposto pela magistrada sentenciante.

No que se refere à culpabilidade, utilizou-se o magistrado de requisitos inerentes à própria caracterização do crime, tendo em vista que o crime de sequestro exige certa preparação pelos envolvidos e, por óbvio, acarreta extremo sofrimento aos familiares da vítima, elementos que não servem como motivação idônea para exasperar a pena-base.

Da mesma forma, com relação ao vetor das consequências do crime, eventuais traumas causados à família da vítima, embora profundos e verdadeiros, já foram avaliados pelo legislador e, por isso, não permite o aumento da pena-base.

Assim, preservada apenas a carga negativa atribuída ao vetor dos antecedentes criminais, reduzo a pena-base para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, a magistrada aplicou as agravantes da reincidência e de crime praticado contra idoso, confira-se:

[...] Verifico a incidência das circunstâncias agravantes, sendo a reincidência e a genérica (crime praticado contra idoso) -, condenação pela 4a Vara Criminal de Cuiabá, MT, nos autos no 19059- 50.2009.811.0042, com sentença transitada em julgado em 28/02/2011, pela 5a Vara Criminal da Capital,

nos autos 13827-23.2010.811.0042, cujo acórdão transitou em julgado em 21/03/2019 e pela 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos no 19403-60.2011.811.0042, cujo trânsito em julgado se deu em 20/03/2017, razão pela qual exaspero a pena em mais 04 (quatro) anos, totalizando em 32 (trinta e dois) anos de reclusão. [...] (
sic
do id. 139600615).

Devidamente demonstradas as agravantes, fixa-se a pena intermediária em 29 (vinte e nove) anos de reclusão, a qual torno definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, condenado o apelante
Jair da Silva
à pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o).

Waldineia Oliveira
:

D
e igual modo, a apelante
Waldineia Oliveira
requer a redução da pena-base.

A pena-base foi fixada em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, diante da carga negativa atribuída à culpabilidade e às consequências do crime:

[...] Atento ao disposto no art. 59 do CP, com relação ao delito em questão, de tudo que foi acima exposto, verifica que as circunstâncias judiciais são bem desfavoráveis a acusada, nada obstante ela ser tecnicamente primária e não possuir maus antecedentes, pois a culpabilidade do fato e as demais circunstâncias, em especial as consequências do crime e o comportamento do acusado logo após a prática, extrapolaram demasiadamente o normal para a realização do tipo penal, pois o ilícito em questão foi de grande repercussão social, foi maquiavelicamente premeditado pela ora condenada e seus comparsas, para a viabilização da prática da conduta criminosa, a qual acarretou um imenso e eterno trauma na família da vítima, mormente nos filhos desta.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 26 (vinte e seis) anos de reclusão. [...] (
sic
do id. 139600615).

Assim como exposto na análise das circunstâncias judiciais acima, a fundamentação utilizada para atribuir valor negativo à culpabilidade e às consequências do crime pauta-se em elementos inerentes ao tipo penal e, portanto, deve ser afastada.

Por esse motivo, reduzo a pena-base para o mínimo legal de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente apenas a agravante genérica de crime praticado contra idoso (CP, art. 61, II,
h
), fixa-se a pena intermediária em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Ausente causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, para
Waldineia Oliveira,
pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o).

Ronei Gomes
:

Embora o apelante
Ronei Gomes
não tenha questionado a dosimetria da pena, observa-se que a magistrada singular usou dos mesmos fundamentos para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime.

Dessa maneira, conforme abordado acima, reduzo a pena-base para o mínimo legal de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente apenas a agravante genérica de crime praticado contra idoso (CP, art. 61, II,
h
), fixo a pena intermediária em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Ausente circunstâncias capazes de modificar a pena, torno definitiva a pena de em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, para
Ronei Gomes,
pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o).

Daniel Batista
:

Da mesma forma, o apelante
Daniel Batista
não recorreu quanto à dosimetria da pena.

Todavia, nota-se que a pena-base do crime de extorsão mediante sequestro apresentou os mesmos fundamentos já abordados acima e considerados inidôneos para negativar o vetor da culpabilidade e consequências do crime.

Portanto, afastada a carga negativa da culpabilidade e consequências, fixo a pena-base no mínimo legal de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente apenas a agravante genérica de crime praticado contra idoso (CP, art. 61, II,
h
), fixo a pena intermediária em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Ausente circunstâncias capazes de modificar a pena, torno definitiva a pena de em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, pelo crime de extorsão mediante sequestro.

A pena do crime de roubo majorado permanece inalterada em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Presente o concurso material (CP, art. 69), encontra-se a pena total de 34 (trinta e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O regime inicial continuará o fechado, diante do
quantum
de pena.

Leanderson de Souza
:

Por sua vez,
Leanderson

almeja a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base de ambos os delitos.

Do crime de roubo majorado
:

Pelo crime de roubo majorado, o apelante foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na primeira fase, a magistrada singular destacou como negativa as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e circunstâncias do crime:

[...] Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade está patente, uma vez demostrado à sociedade que o acusado tinha consciência da ilicitude do seu comportamento, não podendo, porém, esse pressuposto servir de circunstância inidônea à exasperação da pena. Os antecedentes, o réu é possuidor de maus antecedentes, sendo condenado pela 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, autos no 2767-53.2019.811.0037, com sentença transitada em julgado em 25/02/2020, que será valorado negativamente a título de maus antecedentes para exasperação da pena base. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de

psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Motivação do crime: se constitui no desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. As circunstâncias serão valoradas negativamente também, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido mediante restrição de liberdade, o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação da vítima, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação à vítima, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes; as consequências do delito não extravasam ao previsto no tipo; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão. [...] (
sic
do id. 139600615).

Perfeitamente admissível, especialmente porque havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização das majorantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

Quanto aos antecedentes criminais, inquestionável que o apelante ostenta diversas condenações transitadas em julgado, sendo perfeitamente válido a utilização de uma delas para atribuir valor negativo ao vetor e as demais na segunda fase, como circunstância agravante.

A propósito:

[...] Com relação aos antecedentes, vale anotar que esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço. [...] (AgRg no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/04/2023).

Assim, mantém-se a pena-base inalterada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, preservo o aumento de 01 (um) ano, em razão das agravantes da reincidência e de crime praticado contra idoso, encontrando a pena em formação de 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, incide a majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 10 (dez) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Do crime de extorsão mediante sequestro
:

Pelo crime de extorsão, o apelante foi condenado à pena de à pena de 31 (trinta e um) anos de reclusão.

Novamente, a magistrada singular usou dos mesmos argumentos para atrair a carga negativa aos vetores da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime.

Contudo, conforme já abordado, deve ser mantido apenas o aumento relativo ao vetor dos antecedentes criminais, uma vez que o apelante
Leanderson

ostenta a condenação exarada na ação penal n. 2767-53.2019.811.0037, com sentença transitada em julgado em 25/02/2020, pela prática do crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido.

Assim, reduzo a pena basilar para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, preservo o aumento de 04 (quatro) anos, em razão das agravantes da reincidência e de crime praticado contra idoso, encontrando a pena em formação de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, a qual torno definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente o concurso material (CP, art. 69), encontra-se a pena total de 39 (trinta e nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

O regime inicial será o fechado, diante do
quantum
de pena.

Luís Victor
:

Por fim, a defesa de
Luís Victor
requer a exclusão da agravante da reincidência. Aduz que a condenação citada pelo magistrado é relativa a fato posterior e, portanto, não pode ser considerada nesta ação penal.

Do crime de roubo majorado
:

A pena-base do apelante foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, em razão das majorantes do concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, avaliadas como circunstâncias do delito.

Na segunda fase, o juízo aplicou as agravantes da reincidência e de crime praticado contra idoso, bem como a atenuante da menoridade relativa, da seguinte forma:

[...] Verifico a incidência das circunstâncias agravantes, sendo a reincidência e a genérica (crime praticado contra idoso) – condenado nos autos no 1000830-93.2020.8.11.0024, cuja sentença transitou em julgado em 07/12/2020, razão pela qual exaspero a pena em mais 01 (um) ano, totalizando em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Verifico a presença da atenuante da menoridade, razão pela qual entendo que o réu faz jus a esse benefício. Assim reduzo a pena em 06 (seis) meses, permanecendo em 05 (cinco) anos de reclusão. [...] (
sic
do id. 139600615).

Em que pese os argumentos defensivos, observa-se que a condenação prolatada na ação penal n. 1000830-93.2020.8.11.0024, transitou em julgado para a defesa em 27/11/2020 e para o apelante em 25/01/2021, conforme consta na certidão de trânsito em julgado do feito (id. 104256231 – Pje 1o Grau).

Assim, considerando que o fato criminoso em análise foi praticado em 21/03/2021, devidamente configurada a agravante da reincidência.

Desse modo, preservo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, incide a majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Do crime de extorsão mediante sequestro
:

Pelo crime de extorsão, o apelante foi condenado à pena de à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

A magistrada singular usou dos mesmos argumentos para atrair a carga negativa aos vetores da culpabilidade e consequências do crime.

Assim, conforme já abordado, afasto a carga negativa de ambos os vetores e, por efeito, reduzo a pena basilar para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, preservo o aumento de 04 (quatro) anos, em razão das agravantes da reincidência e de crime praticado contra idoso, bem como a redução de 02 (dois) anos, em razão da atenuante da menoridade relativa, encontrando a pena em formação de 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Ausente circunstâncias de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Presente o concurso material (CP, art. 69), encontra-se a pena total de 34 (trinta e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena, preserva-se o regime inicial fechado.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
rejeitar
a preliminar de nulidade do interrogatório extrajudicial de
Daniel Batista
e, no mérito:

(i.)
negar provimento
ao recurso de
Victor Carreno
, mantendo inalterada a condenação de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, §1o, c/c art. 61, II “h”).

(ii.)
dar parcial provimento
ao recurso de
Jair da Silva,
para reduzir a sua condenação para 29 (vinte e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o).

(iii.)
dar parcial provimento
ao recurso de
Waldineia Oliveira,
para reduzir a sua condenação para 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o).

(iv.)
negar provimento
ao recurso de
Ronei Gomes
e, de ofício, reduzir a sua condenação para 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o).

(v.)
negar provimento
ao recurso de
Daniel Batista
e, de ofício, reduzir a pena do crime de extorsão mediante sequestro para 26 (vinte e seis) anos de reclusão, que, somada nos termos do art. 69 do CP, com a pena do crime de roubo majorado, totaliza a condenação de 34 (trinta e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

(vi.)
dar

parcial provimento
ao recurso de
Leanderson de Souza
, apenas para reduzir a pena do crime de extorsão mediante sequestro para 29 (vinte e nove) anos de reclusão. Aplicado o concurso material de crimes, encontra-se a pena total de 39 (trinta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa.

(vii.)
dar parcial provimento
ao recurso de
Luís Victor
apenas para reduzir a pena do crime de extorsão mediante sequestro para 26 (vinte e seis) anos de reclusão. Somadas as condenações nos termos do art. 69 do CP, totaliza-se a condenação de 34 (trinta e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023